Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716560-13.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA SILVA DE AZEVEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de Apelação Cível interposta por Priscilla Silva de Azevedo contra r. Sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 71682633), que, em sede Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Distrito Federal, ora Apelado, julgou improcedente a pretensão tendente a determinar que o réu lhe forneça, por tempo indeterminado, o medicamento LISDEXANFETAMINA (princípio ativo), nome comercial VENVANSE, registrado na ANVISA e não constante na política pública do SUS. A Apelante, em suas razões recursais (ID 71682636), alega que sofre de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção, com sintomas associados de ansiedade, quadro clínico que compromete sua produtividade e qualidade de vida e que o medicamento vindicado é imprescindível ao seu tratamento, sendo insubstituível pelas opções fornecidas pelo SUS, as quais teriam se mostrado ineficazes ou prejudiciais. Alega, ainda, que o medicamento possui registro na ANVISA, embora não tenha sido incorporado ao SUS, e que sua exclusão se deu por razões orçamentárias, e não pela ausência de eficácia. Argumenta também que não possui condições financeiras para arcar com o custo do tratamento. Sustenta que o direito à saúde é garantido, constitucionalmente, e que a jurisprudência do STJ (Tema 106) autoriza a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos legais, todos supostamente comprovados nos autos: registro do fármaco na ANVISA, laudo médico circunstanciado indicando a imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo SUS e hipossuficiência econômica da autora. Nesses termos, pede o conhecimento e o provimento do Apelo para que, reformando-se a r. Sentença recorrida, seja julgada procedente a pretensão deduzida. O Apelado, em contrarrazões (ID 71682640), pugna pela manutenção da r. Sentença recorrida.” (ID 72350303). O parecer foi no sentido do conhecimento e provimento recurso (ID 72350303). Julgamento convertido em diligênica para o fim de vir aos autos nova Nota Técnica do NATJUS ante o novo relatório médico acostado aos autos (ID 72606710). Juntada a Nota Técnica de ID 75526121. A autora se manifestou no ID 76099299. Apesar de intimado, Distrito Federal não se manifestou (certidão de ID 76447400). A Procuradoria de Justiça ratificou o parecer ofertado anteriormente (ID 77603311). É o relatório. Passo a decidir. No recurso de apelação de ID 71682636, a autora postulou o deferimento da tutela antecipada recursal. Na manifestação da autora após a apresentação da Nota Técnica de ID 75526121 juntada aos autos após o conversão do julgamento em diligência, a mesma afirmou que já toma o medicamento pretendido há pelo menos 9 (nove) meses com bom resultado, aquisição do fármaco com recursos próprios, apesar da dificuldade financeira: “No caso em análise, não obstante as considerações expostas na Nota Técnica em reavaliação. Os documentos juntados aos autos pela Apelante (Id. 71682637) demonstram que a paciente vem fazendo uso do medicamento há aproximadamente nove meses, apresentando resultados satisfatórios (Id. 71682637, p. 5) [...] Esclarece que a Apelante tem conseguido fazer uso da medicação comprando-a, o que tem realizado com muita dificuldade, mas assim procedendo diante da necessidade evidenciada.” (ID 76099299). Como se vê pelo excerto acima, a autora já faz uso do medicamento pretendido há certo tempo, o que afasta o perigo de dano quanto a aguardar o julgamento do recurso de apelação pelo colegiado, razão de dever ser indeferida a antecipação da tutela pretendida. Registra-se não ter sido examinada a probabilidade do direito ou a relevância da fundamentação, o que será apreciado por ocasião do exame do mérito do recurso. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Intimem-se. Preclusa esta decisão, conclusos para julgamento. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora